Tribunal: TJDFT
Processo: 0036325-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0036325-77.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET, JULIO CEZAR SIMOES ADNET EMBARGADO: FITNESS EDITORA S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO CÉZAR SIMÕES ADNET e ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF (ID 16726435). Aponta o embargante que: “A decisão objeto dos presentes embargos repete, quase na totalidade, o teor de outro já emanado dessa Presidência, datado de 17 de maio de 2019 e disponibilizado no DJ-e de 21 de maio de 2019, ou seja, há mais de um ano, tendo o feito transitado em julgado, por consequência, também há mais de um ano. Certamente por equívoco na digitalização do processo físico a decisão de 17 de maio de 2019 não foi repassada para a versão digital do processo, dando ensejo a essa nova decisão (ID 16726435)” Por fim, pede o acolhimento dos declaratórios, com a nulidade da decisão de ID 16726435, determinando-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do feito. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargantes possuem razão. Após compulsar os autos, verifica-se que houve equívoco na digitalização do processo, pois não foram incluídas todas as páginas na conversão dos autos físicos para o meio digital. Somente após a interposição dos presentes embargos de declaração é que foram juntadas as peças faltantes (ID 16983783). Logo, proferiu-se decisão (ID 16726435) que já havia sido proferida anteriormente (ID 16983783 – fls. 864/865 dos autos físicos). III – Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para revogar a decisão ID 16726435 e determinar que seja certificado o trânsito em julgado, remetendo-se os autos, após isso, à vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034